Tribunal: TJES
Processo: 5035769-06.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035769-06.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE WAGNER SILVA
RECORRIDO: AUTO POSTO AMERICA LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5035769-06.2025.8.08.0035.

RECORRENTE:
POSTO AMÉRICA CORONEL FABRICIANO.

RECORRIDO:
ALEXANDRE WAGNER SILVA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela parte ré no ID 18859039. Embora devidamente intimada, a parte autora, ora recorrida, não apresentou contrarrazões.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID 18859039), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, notadamente a tempestividade e o devido preparo recursal comprovado nos IDs 18859040 e 18859041. Por conseguinte, recebo o recurso no seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DIESEL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ENTREGA DO COMBUSTÍVEL. DANO MECÂNICO POSTERIOR. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo recorrido, na qual alega que, em 18 de abril de 2025, ao abastecer sua caminhonete a diesel no posto de combustível da recorrente, o frentista teria, por equívoco, iniciado o abastecimento com etanol. Sustenta que, embora o erro tenha sido supostamente corrigido no local, o veículo apresentou pane mecânica horas depois, já em outro estado, resultando em despesas com conserto (R$ 5.640,00) e guincho (R$ 200,00), além de abalos morais.

A sentença (ID 18859038) julgou parcialmente procedentes os pedidos. Após rejeitar a preliminar de incompetência, o juízo de origem, com base na inversão do ônus da prova e no laudo técnico particular apresentado pelo autor, condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 5.840,00 a título de danos materiais e de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Em seu recurso (ID 18859039), a empresa recorrente defende a ausência de nexo de causalidade entre o abastecimento e os danos, sustentando a tese em prova documental (nota fiscal e laudo de qualidade do combustível). Aponta a fragilidade do laudo unilateral do autor, a existência de abastecimento anterior em outro estabelecimento e inconsistências na narrativa fática. Pede a reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a existência de nexo de causalidade entre o serviço de abastecimento prestado pela recorrente e os danos mecânicos sofridos pelo veículo do recorrido, o que demanda a avaliação do conjunto probatório, da correta distribuição do ônus da prova e, por consequência, da configuração dos danos materiais e morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma. A relação jurídica entre as partes é, inegavelmente, de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a responsabilidade civil do fornecedor, ainda que de natureza objetiva, não prescinde da demonstração de três elementos fundamentais: a conduta (no caso, a falha na prestação do serviço), o dano e, crucialmente, o
nexo de causalidade
entre ambos.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, é uma ferramenta processual que visa a facilitar a defesa do consumidor, mas não o desobriga de apresentar um substrato probatório mínimo que confira verossimilhança às suas alegações, especialmente no que tange ao nexo causal.

No caso dos autos, o recorrido fundamenta sua pretensão em sua narrativa e em um laudo técnico produzido unilateralmente por uma oficina particular (ID 18858420). Tal documento, entretanto, mostra-se extremamente frágil para sustentar uma condenação. Primeiramente,
foi elaborado em 07 de maio de 2025, quase um mês após o suposto evento danoso
(18 de abril de 2025). Em segundo lugar, o laudo sequer menciona a empresa recorrente ou o local do abastecimento, limitando-se a uma conclusão genérica de que o problema decorreu de "combustível errado no sistema". Por fim, a constatação de "forte odor de álcool" é uma análise puramente sensorial, desprovida de qualquer rigor técnico-científico, como uma análise química laboratorial que pudesse identificar, de forma inequívoca, a composição do combustível presente no tanque do veículo.

Um aspecto relevante é que o
pagamento do guincho
(ID 18858418) foi realizado em
6 de maio de 2025, enquanto o recorrente afirma que as panes ocorreram no mesmo dia do abastecimento, este realizado em 18 de abril de 2025.

Em contrapartida, a empresa recorrente logrou êxito em apresentar um conjunto probatório documental coeso, que enfraquece de forma decisiva a tese autoral e rompe o nexo de causalidade. Primeiramente, juntou a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (ID 18859034), documento oficial com presunção de veracidade, que discrimina de forma clara e objetiva o abastecimento de 48,781 litros de
"DIESEL S-10"
, realizado no bico nº 02, às 13h41min58s, do dia 18 de abril de 2025. Ou seja, a prova documental fiscal atesta que o produto fornecido foi exatamente o correto para o veículo. Ademais, a recorrente apresentou o Registro de Análise de Qualidade (ID 18859035), referente ao tanque de Diesel S-10 utilizado no abastecimento, realizado no dia imediatamente anterior, o qual concluiu pela plena conformidade e qualidade do produto, descrevendo-o como limpo e isento de impurezas.

Para além disso, a própria documentação juntada pelo recorrido revela uma falha crucial em sua narrativa: o extrato de cartão de crédito (ID 18858419) demonstra um abastecimento no "POSTO FURACÃO LTD" no dia 17 de abril de 2025, ou seja, na véspera do fato. Esta informação, demonstra que o tanque do veículo já continha combustível recente de outra origem, cuja qualidade é desconhecida, o que impede a atribuição de responsabilidade exclusiva à recorrente.

Soma-se a isso a notória inconsistência fática entre o abastecimento (por volta das 13h41) e a primeira pane (por volta das 21h30),
um lapso de quase oito horas, durante o qual o veículo percorreu mais de 300 quilômetros sem intercorrências
.

Diante de tal cenário, onde o autor apresenta uma prova unilateral e frágil, e a ré contrapõe com provas documentais oficiais e consistentes que atestam a regularidade do serviço, além de apontar a existência de causas concorrentes (abastecimento anterior), conclui-se pela ausência de comprovação do nexo de causalidade. A inversão do ônus da prova não pode servir como instrumento para impor ao fornecedor a produção de prova negativa impossível (prova diabólica) e, principalmente, não pode presumir o nexo causal quando as evidências dos autos apontam em sentido contrário. Ausente um dos pilares da responsabilidade civil, a improcedência de todos os pedidos é a medida que se impõe, o que, por consequência lógica, prejudica a análise sobre a existência ou o valor dos danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar integralmente a r. sentença e julgar
totalmente improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)